Tribunal: TJSP
Processo: 1022244-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Responsabilidade civil – Restituição de valores - Depósito bancário efetuado em favor de terceiro - Erro do depositante na digitação dos dados bancários do beneficiado na ocasião do depósito – Responsabilidade da instituição financeira – Não reconhecimento - Ausência de falha na prestação dos serviços bancários e presença de excludente de responsabilidade - Artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC –

Ementa:
Responsabilidade civil – Restituição de valores - Depósito bancário efetuado em favor de terceiro - Erro do depositante na digitação dos dados bancários do beneficiado na ocasião do depósito – Responsabilidade da instituição financeira – Não reconhecimento - Ausência de falha na prestação dos serviços bancários e presença de excludente de responsabilidade - Artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Nexo causal não reconhecido – Artigo 403 do Código Civil - Conta bancária de destino sem movimentação – Irrelevância – Fato estranho a causa – O processo não pode atingir patrimônio de terceiros – Artigo 506, do CPC – Impossibilidade desfazimento da transferência e respectivo estorno – Circulares 3.115, 3.224 e 3335 do Banco Central do Brasil – Sentença mantida nessa parte - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 - Honorários advocatícios de sucumbência – Ajustamento do montante à natureza da demanda – Dever de observância – Redução do valor pela adequação do respectivo montante a patamares razoáveis e compatíveis com a natureza da demanda – Não vinculação do julgador aos limites mínimo e máximo sobre o valor da condenação - Observância da complexidade da causa e a atuação profissional do advogado, bem assim o dispêndio laboral que a demanda exigiu – Fixação do valor com base no artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC.
Recurso provido em parte.